Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por R. J. D. M. G., em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial no mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento nos artigos art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, CPC. Irresignado, o impetrante interpôs apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando o risco de perecimento do direito do autor, o magistrado a quo determinou a imediata remessa dos autos a este Tribunal, sem notificação da autoridade coatora (ID 37859982). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pelo desembargador plantonista (ID 37861559). Vieram os autos conclusos. Ante o exposto, notifique-se a autoridade coatora. Na mesma oportunidade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102